Tribunal: TJES
Processo: 5006580-30.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-30.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO RAMALHO RAMOS

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AVARIA DE BAGAGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DO BEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de avaria em bagagem (mala) durante transporte aéreo.

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, tempestivamente requerida para aferir a autenticidade e o valor de mercado do bem danificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da lide, fundamentado na ausência de prova da autenticidade da bagagem, após o indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora para comprovar especificamente esse fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O cerne da controvérsia fática residia na autenticidade e no valor da mala avariada. A prova pericial técnica, requerida tempestivamente, era o meio probatório idôneo e adequado para dirimir a questão, nos termos do Art. 464 do CPC. 5. Configura-se o cerceamento de defesa quando o juiz não analisa o requerimento de produção de prova pertinente ao deslinde da causa e, ato contínuo, julga em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de que esta não provou o fato que a perícia visava demonstrar. 6. Ao obstar a produção da prova técnica e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, o Juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual para a realização da prova pericial requerida.
Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para comprovar a autenticidade de bem, quando o juízo utiliza a ausência dessa prova como fundamento para julgar improcedente o pedido indenizatório".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 464.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO RAMALHO RAMOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em razões de id. 14906175, que a sentença deve ser anulada por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que requerida a produção da prova pericial para aferição da autenticidade da mala avariada. No mérito, sustenta que restou comprovado o dano moral e material, independentemente da autenticidade ou não do produto.

Contrarrazões no id. 16502370 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006580-30.2022.8.08.0021

APELANTE: RONALDO RAMALHO RAMOS

APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO RAMALHO RAMOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em razões de id. 14906175, que a sentença deve ser anulada por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que requerida a produção da prova pericial para aferição da autenticidade da mala avariada. No mérito, sustenta que restou comprovado o dano moral e material, independentemente da autenticidade ou não do produto.

Contrarrazões no id. 16502370 pelo desprovimento do recurso.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial que visava, justamente, comprovar a autenticidade e o valor de mercado da mala avariada.

Assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia fática residia em verificar se a mala danificada – cuja avaria é incontroversa, admitida pela própria apelada – era autêntica e qual seria seu valor de mercado.

O apelante, ciente de seu ônus probatório e diante da ausência de nota fiscal, requereu tempestiva e reiteradamente a produção de prova pericial técnica (conforme termo de audiência de id. 14906161), meio probatório idôneo e adequado para dirimir a questão, nos termos do Art. 464 do CPC.

O Juízo singular, após, determinou tão somente a expedição de ofício à loja Louis Vuitton na cidade do Rio de Janeiro, não se debruçando acerca do requerimento da prova pericial.

Ao revés, após a resposta da citada loja, o Magistrado primevo procedeu ao julgamento de improcedência da lide, fundamentando sua decisão exatamente na ausência de prova da autenticidade do bem e de seu valor.

O magistrado baseou-se em inspeção visual própria e em documentos que, embora relevantes (como a resposta da fabricante), não suprimem a necessidade da análise técnica especializada requerida.

Configura-se o cerceamento de defesa quando o juiz não analisa o requerimento da produção de prova pertinente ao deslinde da causa e, ato contínuo, julga em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de que esta não provou o fato que a perícia visava demonstrar.

Ao obstar a produção da prova técnica e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, o Juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar para anular a sentença, reabrindo-se a instrução para a realização da perícia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulando a r. sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual para a realização da prova pericial requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)